Tribunal: CARF
Processo: 10880.724600/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724600/2011-13
ACÓRDÃO
9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas
(Acórdão no 9303-014.462).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra o
Acórdão n° 3001-002.629, de 11/06/2024 (fls.437/457), proferido pela 1a Turma Extraordinária,
desta 3a Seção, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2002
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. BONIFICAÇÃO PAGA POR FORNECEDOR.
As bonificações e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de
automóveis aos seus concessionários, em função de vendas realizadas,
caracterizam-se como receitas operacionais destes últimos e, como tal, integram
a base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
Os valores pagos pela montadora de veículos à concessionária, em contrapartida
pelos serviços que esta (concessionária) presta aos clientes (consumidores), em
cobertura à garantia dada aos produtos pelo fabricante, são receitas provenientes
da atividade empresarial típica das concessionárias e, portanto, sujeitas à
incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Daniel Moreno Castillo, que votou
pelo provimento, por entender que os valores recebidos a título de bonificação de
vendas e em decorrência dos serviços prestados em garantia não constituem
faturamento para fins da incidência da contribuição para o PIS no regime de
incidência cumulativa.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
3
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de diversos Pedidos Eletrônicos de Restituição transmitidos
eletronicamente em 19/04/2011 (fls.06/92), por meio do qual o contribuinte solicita a restituição
de valores recolhidos a maior a título de contribuição ao PIS, do período entre 15/12/1999 e
15/08/2002, pela inclusão indevida em seu faturamento de outras receitas que não as de venda
de mercadorias e serviços, com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718, de 1998, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, justificando o pleito de restituição
(fls.119/122).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo - DERAT, manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho Decisório (fl.348/351), sob o
fundamento de que a autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar a
alegada inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998:
Despacho Decisório
INCONSTITUCIONALIDADE
-
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO.
Cientificado da decisão, em 15/07/2011, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls.353/375), aduzindo que apresentou diversos pedidos de restituição de
crédito oriundo de recolhimentos indevidos ou a maior, a título de PIS, uma vez que tais
pagamentos consideraram nas respectivas bases de cálculo valores que escapam ao conceito de
faturamento, nos termos da redação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, vigente à época
dos fatos. Faz um relato acerca da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, em que por
um longo período de tempo se discutiu sobre a competência do legislador ordinário ampliar essas
bases sem que houvesse permissão constitucional para tanto, findando com a declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal em decisão plenária
definitiva, onde decidiu-se que somente podem incluídos na base das contribuições os valores
correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços da pessoa
jurídica.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por meio do Acórdão no
06-62.869, proferido em 13/07/2018 (fls.381/387), que por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedentes as razões de inconformidade apresentadas, alterando os termos do
Despacho Decisório, para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 9.139,17, em valor
original, pleiteado nos PER’s em análise no presente processo.
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão resumem bem as razões de
decidir da DRF:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
4
As colunas indicadas nas planilhas acima correspondem a cada um dos Pedidos de
Restituição listados no início do Relatório deste Voto. Os valores passíveis de
serem restituídos estão sumarizados na linha “PIS/Pasep Indevido”.
Observa-se que dos valores listados, não estão, claramente, compreendidos
como receitas operacionais da empresa aquelas comumente denominadas de
receitas financeiras, quais sejam: “JUROS RECEBIDOS”, “DESCONTOS OBTIDOS”,
“RECEITA FINANCEIRA CONTRATO MÚTUO”, “VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA”,
”VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA”,
“JUROS
ATIVOS
SELIC”,
“DIVIDENDOS
RECEBIDOS” e “RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS”. Além das receitas
com “ALUGUÉIS” que não compreende rendas da operação da empresa.
Por outro lado, em relação à receita advinda de bonificações recebidas (veículos
novos, peças e motores) e as recuperações de despesas (peças garantia, mão-de
obra garantia, despesas, tarifas bancárias, impostos e recebimento de material
gratuito) não se pode dizer que corresponda, de fato, à receita não operacional,
que deva ser excluída do campo de incidência das contribuições, nos termos do
entendimento trazido pelo parecer da PGFN. Ao contrário, tendo em vista que o
objetivo da sociedade é “distribuidora de veículos”, evidencia-se que essas contas
apresentam nítida vinculação com a atividade desenvolvida pela empresa e,
sendo assim, deve integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e à Cofins.
Veja-se, por exemplo, que no Balancete do período consta a classificação de
muitas dessas contas como “37201.00000 Veículos Novos” e “37202.00000 Peças
Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros Resultados Departa ” do grupo
“37000.00000 Outros Result. Operaciona”, o que corrobora o entendimento de
tratar-se de receitas decorrentes da operação da sociedade. De qualquer forma,
para que pudesse ver essas receitas excluídas da base de cálculo, caberia à
interessada, no caso, comprovar a origem desses valores e demonstrar que, de
fato, não estão vinculados às atividades operacionais da empresa.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.398/414), registrado
em 22/03/2021, no qual defende, em síntese:

Traça considerações acerca do conceito de faturamento e da base de
cálculo do PIS/COFINS cumulativo à luz da declaração da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assevera que as bonificações por ela recebidas não são receitas passiveis
da inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS cumulativo, mas
sim redução do custo dos bens adquiridos. Na esteira desse argumento
ressalta que:
As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela recorrente
das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição
dos bens que são revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire
os automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e,
para tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
5
as bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos
automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da recorrente.
Vale ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou
seja, em partes e peças.

No mesmo sentido, argumenta que os valores lançados nas rubricas
“recuperação de despesa” também não são receitas. Eis a alegação da
Recorrente:
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a
obriga a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de
fazer revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a recorrente
presta o serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela
montadora. Assim, quando a recorrente recebe o reembolso da despesa
incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de
despesa.

A Recorrente destaca ainda “a impossibilidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre recuperação de custos e despesas”.
Nesse sentido, apresenta considerações sobre os conceitos jurídico e
contábil de receita, no que salienta que a recuperação de custos e
despesas não representa acréscimo de patrimônio, mas sim sua mera
recomposição.
Em 11/06/2024, a 1a Turma Extraordinária, desta 3a Seção, por meio do Acórdão no
3001-002.629 (fls.417/429), decidiram por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado em 05/07/2024 (fl.434), em 22/07/2024, o contribuinte interpôs
Recurso Especial (fls.437/457), no qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto as seguintes matérias:
i.
Das verbas recebidas a título de bonificações - Para comprovar a
divergência, indica como paradigma os Acórdãos 9303-009.508 e 9303-
013.338.
ii.
Das verbas recebidas a título de recuperação de despesas com garantia -
Para comprovar a divergência, indica como paradigma o Acórdão 201-
79.860.
Em 15/04/2025, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto (fls.518/524), nos seguintes termos:
a) DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÕES
(...)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
6
A recorrente alega que, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9718 as bonificações não são receitas mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda,
razão pela qual não deveriam compor as bases de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.O acórdão recorrido considerou que as bonificações de venda integram
a base da cálculo do PIS cumulativo, e constituem receita tributável nos termos do
que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
O confronto entre os arestos comprova a divergência. No acórdão recorrido
restou decidido que os valores recebidos a título de bonificações e incentivos de
vendas, juntos aos seus fornecedores, devem ser considerados receitas, e,
portanto, integrar a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. Já nos
paradigmas apontados o colegiado decidiu que os valores recebidos dos seus
fornecedores, sejam denominados bonificações ou descontos, não possuem
natureza jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos, não
se sujeitando a incidência das contribuições ao Pis e à Cofins.
Pelo acima exposto, entendo que foi confirmada a divergência quanto a matéria
suscitada.
Já em relação ao segundo tema:
b) DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS COM GARANTIA
(..)
Cotejo dos arestos confrontados O acórdão recorrido, ao tratar de pedidos de
restituição de recolhimentos indevidos ou a maior, a título de PIS, com origem na
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 3° da Lei no 9.718/98
pelo STF, entendeu que os valores lançados como recuperação de despesa pela
Recorrente são, em verdade, a contrapartida paga pela montadora pelos serviços
que ela (concessionária) presta aos clientes (consumidores do produtos) para
fazer frente à garantia dos produtos da fabricante e, portanto, são receitas
provenientes da atividade empresarial típica das concessionárias.
O paradigma apontado, em situação fática semelhante, entendeu que a
“recuperação junto aos fornecedores de custos incorridos na garantia dada aos
adquirentes dos veículos, segundo contrato padrão firmado entre as partes (...)
não se trata, portanto, de faturamento previsto anteriormente à publicação da
mencionada lei”.
O confronto entre os arestos comprova a divergência. No acórdão recorrido
restou decidido que os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados
em garantia, devem ser considerados receitas, e, portanto, integrar a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.
Já no paradigma apontado o colegiado decidiu que os custos incorridos na
garantia dada aos adquirentes dos veículos, não representam faturamento,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
7
devendo ser tratados como recuperação de despesas, não se sujeitando a
incidência das contribuições ao Pis e à Cofins.
Pelo acima exposto, entendo que foi confirmada a divergência quanto a matéria
suscitada.
Devidamente cientificada, em 22/09/2025, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões (fls.526/525), manifestando, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Especial.
Defende que “o julgamento proferido pelo STF no RE 585.235, delimitou a matéria ali decidida nos
seguintes termos: “O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se receitas
operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços
remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira).” Entretanto, aduz que “para
que pudesse ver essas receitas excluídas da base de cálculo, caberia à interessada, no caso,
comprovar a origem desses valores e demonstrar que, de fato, não estão vinculados às atividades
operacionais da empresa”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção do CARF, restando perquirir
acerca do atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, tendo em vista que em situação idêntica já
enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9303-014.462, proferido em
19/10/2023, de relatoria do ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
O recurso especial de divergência se destina à uniformização de dissídios
jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança jurídica aos
administrados. Nos termos do art. 118, caput, do RICARF/2023, o dissídio jurisprudencial revela-se
no conteúdo material, ou seja, ele só se configura quando estão em confronto decisões que
tratam de situações fáticas semelhantes exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras
palavras, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada
a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
8
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos que embasam a questão
jurídica.
Partindo desse pressuposto, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Inicialmente, oportuno ressaltar que o presente Recurso Especial tem como objeto
exclusivamente o tema a inclusão na base de cálculo das contribuições apuradas no regime da
cumulatividade das verbas recebidas a título de bonificações (veículos novos, peças e motores) e a
título de recuperação de despesas com garantias (peças garantia, mão-de-obra garantia, despesas,
tarifas bancárias, impostos e recebimento de material gratuito), tratando-se de uma empresa que
tem como objetivo principal a comercialização de veículos automotores e máquinas agrícolas,
pneus, recapagem de pneus, peças e serviços mecânicos.
(i)
divergência quanto às verbas recebidas a título de bonificações:
No que tratam as bonificações, a legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente apontada pelo recorrente: parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e para
comprovar a divergência, indica como paradigma os Acórdãos 9303-009.508 e 9303-013.338.
Em suma, o argumento do contribuinte é no sentido de que “os valores recebidos a
título de bonificações não fariam parte do faturamento, visto que não decorrem da venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, razão pela qual não deveriam compor as
bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
Em sede de Recurso Especial, assim foi definido o ponto controvertido:
Vale destacar que as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela
recorrente das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de
aquisição dos bens que são revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente
adquire os automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado
e, para tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as
bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos
automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da recorrente.
Importante ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou
seja, em partes e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
O CARF, todavia, entendeu que as bonificações fariam parte do conceito de
faturamento, razão pela qual os valores recebidos a este título deveriam ser
incluídos nas bases de cálculo da contribuição ao PIS.
No entanto, em julgamento de casos idênticos, este mesmo Conselho interpretou
a questão de forma diferente, a exemplo dos acórdãos paradigmáticos ns.9303-
009.508, de 18.9.2019, e 9303-013.338, de 20.9.2022 (docs. 01 e 02).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
9
No presente caso, o Colegiado levando em consideração o objeto social da
empresa, e o tipo de bonificação tratada nos presentes autos, decidiu que “as bonificações em
questão são valores que as montadoras repassam à Recorrente (concessionária) como bônus pelas
vendas de seus produtos. Portanto, esses bônus não só estão desvinculados da venda dos produtos
da montadora à concessionária, porquanto posteriores, como também estão sujeito a uma
condição, que, no caso, é a revenda dos produtos da montadora pela concessionária. Não se trata,
assim de um desconto incondicional ou, como defendido pela Recorrente, de uma mera redução
dos custos de aquisição”. Ainda, para fundamentar sua decisão, o acórdão ora recorrido, cita a
Solução de Consulta no 366 – Cosit, de 11 de agosto de 2017, que trata, especificamente, sobre a
natureza do bônus pago às concessionárias de veículos por montadora.
No Acórdão no 9303-009.508, primeiro invocado pela recorrente para comprovação
do dissídio, não traz qualquer análise nesse sentido, lá tratou-se de bonificações em mercadorias
auferidas pela pessoa jurídica nos contratos celebrados no desenvolvimento do comércio varejista
de produtos destinados à agricultura e pecuária. Sendo tais bens obtidos a partir do complexo de
relações jurídicas relativas ao seu objeto social. Sob esse enfoque, o Colegiado decidiu que as
bonificações não são decorrentes de prestação de serviço, não se configurando faturamento (art.
3o, § 1o, da Lei 9.718/98), passível de tributação pelo PIS, visto que nas operações com produtos
bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de produto maior do que a
quantidade contratada, sem vinculação contraprestacional.
Já no Acórdão no 9303-013.338, segundo paradigma colacionado, também tratou
de operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de
produto maior do que a quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. Considerado como
descontos incondicionais, o Colegiado decidiu que tais bonificações, seria uma modalidade de
desconto e, por conseguinte não conferem a natureza de receita, mas sim como redutores de
custo, e por isso não são passíveis de tributação pelo PIS e Cofins.
Vejamos as ementas dos acórdãos paradigmas transcritas a seguir na parte que
interessa ao presente exame:
Acórdão no 9303-009.508
PIS. MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas
de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como não tributáveis pelo
PIS as bonificações - recebimento de mercadorias - concedidas pelo fornecedor..
Acórdão no 9303-013.338
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
10
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
Quanto à definição de desconto – se condicionais ou incondicionais, vê-se ser de
suma importância a sua especificação, considerando que o conceito jurídico tem, por
consequência, influenciar a correta contabilização e tributação. Posto isso, para confirmação do
dissídio interpretativo, especificamente na matéria questionada, como muito bem destacado no
voto condutor do Acórdão no 9303-014.462, em processo envolvendo a mesma empresa
(RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.): “Diante do quadro traçado, para que uma decisão
sirva como paradigma da decisão recorrida, a condição sine qua non é de que o sujeito passivo do
acórdão paragonado tenha o mesmo objeto social do sujeito passivo do acórdão recorrido. Ou
seja, deve ser uma concessionária, revendedora de veículos”.
No entanto, como restou apurado, tratam de acórdãos com discussões de direito
absolutamente distintas, não havendo forma de se configurar o dissídio interpretativo por
absoluta ausência de manifestação, nos acórdãos paradigmas, acerca do argumento de direito
defendido pela recorrente.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte nesse ponto.
(ii)
divergência quanto às verbas recebidas a título de recuperação de
despesas com garantia:
Por fim, no que tange a divergência quando às verbas recebidas a título de
recuperação de despesas com garantia, a recorrente apontou intepretação divergente do art. 3o, §
1o, da Lei 9.718/98 e indicou como paradigma o Acórdão no 201-79.860, que tem como sujeito
passivo a Fiat Automóveis Ltda, uma montadora de veículos e não uma concessionária, como no
acórdão recorrido.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas. Não poderia ser diferente, pois em todas elas os contribuintes não possuem o mesmo
objeto social da decisão recorrida. Esse fato gera uma impossibilidade de cotejo das rubricas em
discussão com o do acórdão recorrido e, por consequência, a inviabilidade de caracterização do
dissidio jurisprudencial.
O mesmo paradigma foi inadmitido no Acórdão no 9303-014.462, de 19/10/2023,
envolvendo as mesmas partes, já citado acima, e no Acórdão no 9303-015.226, de 15/05/2024, de
outra concessionária de veículos (PARÁ AUTOMÓVEIS), de relatoria da ilustre Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por ausência de similitude fática, levando ao não conhecimento do recurso,
também sobre esta matéria.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.724600/2011-13
11
Nesse contexto, não há que se falar em divergência jurisprudencial ante a ausência
de similitude fática entre os acórdãos confrontados, quando estão em confronto situações
diversas, que por sua vez atraem incidências específicas, de forma que não deve ser conhecido o
recurso também nesse ponto.
II – Do dispositivo:
À vista do exposto, ausente a similitude fática, voto por não conhecer o Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 545
DF CARF MF
Original